Tribunal: TJDFT
Processo: 0733739-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733739-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: J.P.P.B. AGRAVADO: J.M.G.J. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 30934368). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. P. P. B. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704008-42.2021.8.07.0011, proposta pela Agravante em desfavor de J. M. G. J., indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência por meio do qual a Agravante pretendia a obtenção da guarda unilateral e a suspensão da convivência das filhas menores com o genitor, ora Agravado. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Num. 30165657), tendo a Agravante interposto Embargos de Declaração (Num. 30479670) contra tal decisão, os quais foram recebidos como Agravo Interno, nos termos do § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil (Num. 30584192). A MM Juíza a quo, em suas informações (Num. 30475068), ratifica os termos de sua decisão. O Agravado, em suas contrarrazões (Num. 30937756), suscita preliminar de perda de objeto em face de decisão posterior no Feito de origem em foi deferida a tutela de urgência vindicada e, no mérito, propugna o desprovimento do recurso. A Agravante peticiona (Num. 30934368) informando a concessão da tutela de urgência no Feito originário e que, “Em razão disso, a Agravante entende que houve a perda superveniente do objeto do recurso, razão pela qual não se opõe à extinção do processo sem resolução de mérito”. É o relatório. Decido. Recebo o petitório como pedido de desistência dos recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno). Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 24 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador